Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-30.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença condenatória.

2. O embargante aduziu que o julgado é omisso no que se refere aos argumentos trazidos quanto ao prazo de entrega do imóvel, bem como em relação à ilegitimidade no que toca aos juros de mora.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexistem omissões a serem sanadas. A fundamentação do julgado consignou que, tratando-se de demanda referente a inadimplemento contratual, as obrigações financeiras decorrentes do contrato celebrado devem ser suportadas pela parte contratada, não havendo que se falar em litisconsórcio necessário com a Caixa Econômica Federal. Registrou-se, ainda, que a relação das partes é regida pelo princípio da boa-fé objetiva de forma que deve ser observada a data de entrega da unidade imobiliária prevista no ajuste denominado “Termo de Reserva de Unidade Habitacional”. Ainda, consignou-se não existir prova, nos autos, de ocorrência de caso fortuito ou força maior.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão.

7. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.